Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707933-02.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THAUANE CARVALHO SOUZA MOTA EMBARGADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora